Tribunal: CARF
Processo: 10950.725760/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725760/2021-81
ACÓRDÃO
1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.A.PASQUINI & CIA.LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017
RECURSO.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
DE
DEFESA.
CORRELAÇÃO.
ACUSAÇÃO.
Conhece-se do recurso apresentado tão somente quanto às matérias que,
lá deduzidas, guardem correlação com o objeto acusatório afeto ao
processo, sendo providência inócua o sujeito passivo impugnar questões
fora do escopo da ação fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017
SUBVENÇÃO DO ICMS PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DEDUÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS.
As subvenções do ICMS para investimento cujos valores não tenham sido,
comprovadamente, destinados à formação da reserva de lucros de
incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que tenham
sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, devem compor a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.776, de 15 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10950.723235/2021-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
2
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), referentes aos trimestres do ano-calendário 2017.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Oferecida a impugnação, a decisão de primeira instância manteve integralmente o
lançamento, sob o racional decisório assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017, ARTS. 1o e
6o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. CONFAZ.
Em conformidade com os arts. 1o e 6o da Lei Complementar n° 160, de 2017, o
Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, estabeleceu procedimentos
para reconhecimento dos benefícios fiscais: publicação, registro e depósito do
incentivo do Estado ou Distrito Federal perante o CONFAZ; contatou-se que o
Estado do Paraná cumpriu a determinação.
CRÉDITO PRESUMIDO. RICMS PR 2012. RICMS PR 2017.
O crédito presumido de ICMS concedido tanto no RICMS/PR de 2012, quanto no
RICMS/PR de 2017, não faz exigências quanto à destinação dos recursos para
investimentos, no caso dos produtos derivados da mandioca classificados na
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM como amido de mandioca, amido
modificado e dextrina, de mandioca, farinha de mandioca branca fina crua,
farinha de mandioca branca grossa crua, farinha de mandioca torrada, farinha
temperada de mandioca, fécula de mandioca, mandioquinha palha, polvilho,
xarope de glicose de mandioca.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
3
SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
As subvenções para investimento, dentre as quais se inclui o crédito presumido de
ICMS nos termos definidos pela Lei Complementar no 160, de 2017, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que observados os requisitos e
as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a
necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, além de comprovadas os
recebimentos, registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e cumprida a exigência do RICMS do
Estado, de lançamento dos valores no RAICMS.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
Assim como o CARF, a DRJ não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão de primeiro grau, a recorrente interpôs o recurso voluntário.
Alegou, em síntese:

DA RAZÃO CONTÁBIL COMPROBATÓRIA.;

ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO DIREITO DA
CONTRIBUINTE EM EXCLUIR CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DO LUCRO REAL
PARA EFEITO DE APURAÇÃO DE IRPJ E CSLL;

DECRETO N. 7871/2017 DO ESTADO DO PARANÁ;

DISPOSIÇÕES CONTRÁRIAS NO ACÓRDÃO 109-007.680 - 1a TURMA DA
DRJ09;

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO MULTA;
Culmina a peça recursal com pedido para que “seja acolhido o presente recurso
para o fim de excluir na base de cálculo do PIS e da COFINS incentivos fiscais nominados por
subvenções para investimentos, no valor de R$ 767.836,88 (setecentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e trinta e seis reais, oitenta e oito centavos)”.
É o relatório.

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo.
Observo que, não obstante o objeto do p.p. seja o lançamento de ofício de IRPJ e
de CSLL, o recorrente defende-se, em diversas passagens da sua peça de bloqueio,
contra exigências de PIS e Cofins. Houve, por conseguinte, a impugnação de
matérias fora do escopo acusatório, em manifesta inconformidade com o que
preconiza o artigo 336 do CPC.
No mais, presentes os requisitos de admissibilidade, passo a conhecer
parcialmente do recurso voluntário, especificamente quanto aos argumentos de
defesa contrários aos lançamentos de IRPJ e CSLL.
Ao mérito.
De plano, é necessário consignar que o Decreto no 7.871/17, do Estado do Paraná,
não socorre os interesses da recorrente, uma vez que disciplina fatos posteriores
aos períodos de apuração do p.p. – 1o e 2o trimestres de 2016 – precisamente
aqueles ocorridos a partir da sua vigência, fixada em 01/09/2017.
Não obstante, a autoridade julgadora de primeira instância identificou que o
diploma normativo antecessor, Decreto no 6.080/12, continha disposição que
previa credito presumido de ICMS, e sob tal prisma passou a julgar. Ao final,
contudo, concluiu que tal receita indireta não poderia ter sido excluída do lucro
real e da base de cálculo da CSLL.
De outro lado, a recorrente tratou os créditos presumidos em questão como
subvenções para investimentos, excluiu os respectivos valores das bases de
cálculo no e-Lalur e no e-Lacs nos 1o e 2o trimestres de 2016, mas os escriturou
(ECD), sob a rubrica “reserva incentivos fiscais”, fora dos períodos de apuração,
vale dizer, apenas em 01/01/2017.
Sobre o tema, o então vigente artigo 30 da Lei no 12.973/14 – atualmente
revogado pela MP no 1.185/23, com produção de efeitos a partir de 01/01/2024 –
assim dispunha:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
5
II - aumento do capital social.
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifado agora)
Os dispositivos mencionados na norma transcrita acima são os seguintes:
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...) (grifado agora)
Lei no 6.404/76:
Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente
de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser
excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202
desta Lei). (grifado agora)
Dessa forma, o que o artigo 30, caput e § 4o, da Lei no 12.973/14 impõe a
situações como a do caso em tela é que: (i) podem ser considerados subvenções
para investimento incentivos ou benefícios fiscais de ICMS – tais como o crédito
presumido; e (ii) tais subvenções podem ser deduzidas do lucro real – e,
consoante o artigo 28 da Lei no 9.430/96 e o artigo 57 da Lei no 8.981/95, também
da base de cálculo da CSLL –, desde que regularmente escrituradas como reservas
de incentivos fiscais.
Quanto à possibilidade referida no item (i) acima, reparo que a autoridade
autuante adotou entendimento mais restritivo, concluindo que o crédito
presumido em questão não possuía natureza jurídica de subvenção para
investimentos. Por seus termos:
Com efeito, a concessão de incentivo ou redução de ICMS pelos estados não pode
ser indiscriminadamente considerada como subvenção para investimento, tal
benefício somente será considerado dessa forma se atender ao requisito da
destinação específica para a implantação ou expansão de empreendimento
econômico.
Ao se analisar os dispositivos legais emanados do poder público do Estado do
Paraná concessivos do direto creditório presumido na venda de produtos
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
6
derivados da mandioca, usufruídos pelo sujeito passivo, não foi possível identificar
o “animus” do legislador em estabelecer requisitos ou determinar a destinação
específica dos recursos para aqueles contribuintes que fizerem jus ao benefício.
Não há qualquer exigência legal, ou infra legal, impelindo os contribuintes a
destinarem os recursos disponibilizados pelo benefício em apreço, de forma
genérica ou específica, como condição para a fruição do mesmo.
É forçoso concluir que o benefício estabelecido no Decreto Estadual no 6.080/12
não reúne as características intrínsecas apregoadas no caput do art. 30 da Lei no
12.973/14 para ser definido e considerado como subvenção para investimentos e,
assim, ser excluído da incidência do IRPJ e da CSLL conforme efetuado pelo
sujeito passivo no ano-calendário sob verificação fiscal.
Obviamente o benefício foi criado em âmbito estadual para favorecer os
contribuintes fabricantes dos produtos relacionados no dispositivo legal, contudo
os efeitos se restringem apenas ao imposto estadual.
Convém enfatizar que não há qualquer dispositivo no ordenamento jurídico federal
que estende esse benefício específico à apuração dos tributos federais, já que,
como visto anteriormente, o §4o, do art. 30, da Lei no 12.973/14, determina que
somente os benefícios de ICMS que atenderem os requisitos daquela lei devem ser
considerados como subvenção para investimentos e assim influenciar na inci dência
tributária dos tributos federais.
Isto posto, os créditos presumidos de ICMS/PR apurados pelo sujeito passivo não
devem ser considerados subvenção para investimentos, nos termos da legislação
federal e, consequentemente, não possuem autorização legal para que sejam
excluídos da apuração do IRPJ e da CSLL a pagar no 1o e 2o trimestres do ano-
calendário de 2016 conforme realizado no LALUR e LACS pelo fiscalizado. (grifei)
Não comungo do respeitável entendimento. Não que desconheça a possibilidade
de o crédito presumido concedido por uma Unidade de Federação ser
instrumento da tão propalada “guerra fiscal” entre Estados, sem qualquer
finalidade concreta de subvenção para investimento.
Apenas entendo que a referência a “estímulo” no artigo 30 supracitado dispensa
tal avaliação. Nesse sentido, filio-me ao entendimento exarado pela i. ex-
Conselheira Adriana Gomes Rêgo no acórdão no 9303-013.093, nos seguintes
termos:
Primeiramente, quanto ao Crédito Presumido de ICMS se constituir em subvenção
para custeio ou para investimento, com a edição da Lei Complementar no
160/2017, cujo art. 9o deu nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014,
incluindo os §§ 4o e 5o, passou-se a considerá-las todas para investimento, com
efeitos retroativos:
(...)
Não ignoro que a Cosit mudou o seu entendimento a respeito, antes expressado
pela Solução de Consulta no 11/2020, que foi reformada pela Solução de Consulta
no 145/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
7
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-
FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e
Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do §
4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados
na determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as
condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a
necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos.
Este novo entendimento decorre de interpretação literal do art. 30,
estabelecendo como condição para que a subvenção seja considerada para
investimento (e não para custeio) que os recursos sejam efetivamente aplicados
pelo beneficiário na implantação ou expansão de empreendimento econômico já
existente, conforme Parecer Normativo CST no 112/78:
2.11. ... podemos inferir que SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a
transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de
auxiliá-la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica em bens
ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Essa
concepção está inteiramente de acordo com o próprio § 2o do art. 38 do DL
no 1.598/77.
(...)
Assim, à vista do entendimento atual da Cosit (reiterado na Solução de Consulta no
40/2021), o Crédito Presumido de ICMS concedido ao contribuinte não seria
subvenção para investimento [naquele caso concreto do acórdão no 9303-013.093].
Mas o meu entendimento é de que a interpretação da Cosit é mais que literal,
pois o caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 fala em “subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”.
É a mais que conhecida “guerra fiscal”, mediante concessão de benefícios, para
que as empresas, notadamente indústrias, “escolham” determinado Estado para
se instalarem, ou para tornar as que lá já estão mais competitivas, e, assim,
incrementem suas atividades, sendo que o desenvolvimento econômico também
atrai outras empresas, dentro da cadeia produtiva ou de comercialização.
Não que inexistam benefícios vinculados à destinação dos recursos para
determinados fins, mas a maioria não traz esta exigência, e, mesmo assim, são
um estímulo ao que se pretende com esta renúncia fiscal.
E a Turma vem reiteradamente considerando como subvenção para investimento o
Crédito Presumido de ICMS, sem fazer as exigências veiculadas pela Cosit. (grifei)
Entretanto, ainda que condição necessária à dedutibilidade, o fato de o crédito
presumido poder ser admitido como subvenção para investimento, não é
suficiente para tanto. É preciso que ele esteja regulamente escriturado como
reserva de incentivos fiscais.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.777 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725760/2021-81
8
Tal exigência, longe de ser mera formalidade, evita potenciais efeitos pernósticos,
bem assim malabarismos contábeis – tais como deduzir os créditos presumidos no
LALUR e no LACS (para apurar menos tributos), mas não na escrituração contábil
(para, por exemplo, elevar os lucros passíveis de distribuição).
No caso em tela, embora não se tenha notícia do pagamento de dividendos em
2016, fora detectado pela autoridade fiscal – e não contraditado pela recorrente –
que as deduções glosadas “anularam completamente o lucro líquido contábil, de
maneira que não houve, em todos os períodos de apuração, qualquer valor a
pagar a título de IRPJ e CSLL”.
Tal constatação fiscal desnuda ter sido providencial, para a obtenção de tal
resultado contábil pela recorrente, que a rubrica “reserva incentivos fiscais”, só
tenha sido escriturada (com o valor do benefício estadual em questão) fora dos
períodos de apuração de que tratam o p.p., vale dizer, apenas em 01/01/2017.
Evidentemente, o Direito Tributário não autoriza interpretações da legislação que
possam relativizar a imposição de requisitos, ao ponto de viabilizar chicanes
contábil-tributárias.
Por tal razão, acertada a glosa promovida pela autoridade fiscal.
Por fim, incumbe-me registrar o caráter inservível ao caso das jurisprudências
colacionadas pela recorrente. Isso porque os recursos especiais são afetos à
dedução de ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofis, a decisão do STJ n o
recurso especial teve efeito somente interpartes e a menção a decisões do CARF
foi genericamente formulada. Sem surpresas quanto a este ponto, se considerado
que, em primeira instância, aludiu-se a decisão que discutia a natureza jurídica do
crédito presumido – se subvenção para investimento ou não – questão superada
neste voto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 592
DF CARF MF
Original